Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703824-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGRO INDUSTRIAL DE LASSANCE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de AGRO INDUSTRIAL DE LASSANCE LTDA, ante a decisão proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0703971-16.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: “ 1. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença em que a parte autora pretende, contra o Banco do Brasil, calcular as quantias a que o réu foi condenado a pagar. A sentença coletiva a que se pretende a liquidação foi proferida nos autos do processo no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, em que buscou-se afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28% Na sentença, foram “os réus (condenados), solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Ao final, pediu a intimação do Banco do Brasil para pagar o débito no valor de R$ 8.447.853,09 vinculado às Cédulas Rurais no 88/00272-1 e 90/00005-6, sob pena de penhora. Citado, o Banco do Brasil depositou o valor de R$ 218.458,41, que é aquele que entende devido, pediu efeito suspensivo e apresentou impugnação. Em preliminar, pede a conversão do feito para liquidação de sentença, já que a sentença proferida em sede e ação civil pública é genérica e que deve haver prévia liquidação para, somente depois disso, haver a execução, ou a extinção da ação executiva em razão da iliquidez do título. Requereu a suspensão do processo em razão da determinação contida no EResp no 1.319.232 e, mais ainda, pediu o indeferimento da inicial em razão do deferimento de efeito suspensivo ao referido recurso. Afirma que não incide o CDC nos contratos ora tratados, haja vista que referido diploma normativo ainda não estava em vigor quando da contratação. Diz que no caso há litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e BACEN, razão pela qual requer o chamamento ao processo das referidas pessoas jurídicas. Ainda em preliminar aduz que a competência para processamento da liquidação e execução do julgado é ou do Juízo que prolatou a sentença ou do Juízo do domicílio do autor, devendo o feito ser remetido a um ou outro. Argui inépcia da inicial em razão de o autor não ter anexado a documentação necessária para análise do seu pleito. No mérito, diz que em relação à operação CRPH 88/00272-1, não houve a correção pelo IPC, mas pelo TRD, pois não estava lastreada pela poupança, de maneira que nada é devido em relação a essa operação, que não é alcançada pela ação civil pública. Em relação à operação CRP 90/00005-6, diz que os valores executados são muito altos e que é devido apenas R$ 218.458,41, atualizado até março/2019, já que os cálculos da parte autora estão incorretos, pois corrigidos pelo IGPM desde a contratação da operação, quando devem incidir apenas do ajuizamento. Prossegue dizendo que ainda assim é necessária a realização de perícia contábil, haja vista a complexidade dos cálculos. Assevera que algumas de suas agências, em razão do disposto na Lei 8.088/90, podem ter abatido valores nas operações de crédito rural e caso isso se confirme por meio da perícia, essa quantia deverá ser abatida do valor devido. Argumenta que em 1973 foi criado o PROAGRO, que é uma espécie de seguro dos financiamentos rurais, que garante o pagamento parcial ou total desses financiamentos em razão da ocorrência de fenômenos naturais, pragas ou doenças e há casos em que o financiamento rural foi quitado não pelo mutuário, mas pelo PROAGRO e nesses casos não se pode aplicar o que decidido na sentença, já que o mutuário não pagou valor algum ou, ao menos, nos casos em que o PROAGRO pagou o valor parcialmente, deve haver o abatimento. Traz o mesmo argumento acima para dizer que deve haver o abatimento dos valores que foram pagos em razão de eventual securitização da dívida da parte autora com base na Lei 9.138/95 e Resolução BACEN/CMN no 2.238/96 ou se houve a renegociação com base no Programa Especial de Saneamento de Ativos - PESA. Aduz que caso a dívida objeto dos autos tenha sido objeto de cessão à União, deve o referido ente federativo ser incluído no polo passivo, já que nessas hipóteses o Banco do Brasil não tem ingerência alguma sobre o débito. Ainda no mesmo argumento, diz que existe a possibilidade de as operações rurais serem incluídas noutras cessões ou renegociações alternativas e neste caso deve haver a análise para saber se há algum valor a ser abatido. Quanto à obrigação de exibir os documentos, afirma que não está obrigada a guardar toda a documentação indefinidamente, mas apenas pelo prazo prescricional da ação principal, que já ocorreu e, demais disso, não tem obrigação legal de exibir a documentação. No tocante aos juros, diz que devem ser computados a partir da citação na presente liquidação ou da citação na ação civil pública e quanto aos honorários, pede o arbitramento com base no art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, pediu a suspensão do feito, a conversão para liquidação de sentença, o acolhimento das preliminares, o chamamento da UNIÃO e do BACEN ao processo, a improcedência da liquidação e o afastamento da obrigação de exibir a documentação requisitada na inicial. A parte autora manifestou-se. O feito foi suspenso e posteriormente foi determinado o seu prosseguimento, tendo em vista o julgamento do recurso perante o STJ. É o relatório. Decido. De início, entendo que não é o caso de cumprimento provisório de sentença, pois como a sentença coletiva é genérica, necessário se faz uma liquidação prévia para, a partir daí, verificar o quantum devido e executar os valores. No tocante às preliminares de suspensão do processo e de indeferimento da inicial em razão dessa suspensão, ficam superadas, já que houve o julgamento do EResp no 1.319.232 e, embora ainda não tenha transitado em julgado, restou superada a decisão que determinou a suspensão dos processos. Quanto à competência, entendo que o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do Foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo. Em prosseguimento da análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste feito, poderá o Banco do Brasil posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe deva. Não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos que dispõe e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. O CDC é aplicável ao caso, por força do que decidido pelo próprio STJ na ação civil pública originária da presente liquidação, não cabendo, agora, rediscutir a questão. No tocante ao mérito, o Banco do Brasil traz diversos argumentos e afirma que devem ser abatidos valores em razão de eventual securitização do crédito. Todavia, não traz qualquer prova das suas alegações, relegando isso a uma futura prova pericial. Ora, a prova pericial não servirá de substituição ao ônus do Banco do Brasil de trazer documentos para a resolução do mérito. O perito não pode ser utilizado como um investigador, substituto das partes, que irá à procura de um sem número de documentos, que nem mesmo o réu, que é a instituição financeira que deveria deter tal documentação, juntou ao processo. Diante disso, tenho que as alegações do Banco do Brasil de compensação ou abatimento de qualquer quantia, sem prova alguma, devem ser rejeitadas de pronto. Quanto ao mais, o argumento de que a operação CRPH 88/00272-1 está vinculada ao índice TRD e não pela poupança não pode ser aceita apenas e tão somente pela juntada do extrato bancário, pois para tanto deve o réu anexar aos autos a cédula rural ou o contrato com a cláusula correspondente a tal argumento. Do contrário, o pedido será rejeitado. Em relação à discussão atinente aos juros de mora, diz o Banco do Brasil que ou deve ser utilizado como base a data da citação neste feito ou de citação na ação civil pública, pois segundo aduz, a sentença proferida na ação civil pública não teria delimitado desde quando fluiriam os juros. No tocante à correção monetária, deve ser aplicado o INPC e, conforme decidido pelo acórdão do STJ na ação civil pública, incide desde o pagamento a maior. Quanto aos juros de mora, à toda evidência não houve a fixação da data de início da sua fluência. Diante disso, considerando que no caso se trata de mora ex persona, incidem os juros desde a data da citação. Todavia, não se pode aceitar a premissa do Banco do Brasil de que os juros fluem a partir da citação na liquidação, pois foi constituído em mora na ação coletiva, e não agora, na liquidação/execução. De mais a mais, o STJ decidiu, por diversas vezes, que os juros de mora, em ações coletivas, fluem a partir da citação no processo de conhecimento e não na execução/liquidação. Por fim, a alegação do Banco do Brasil de que não tem o dever legal de exibir a documentação não procede. Isso porque os documentos estão em seu poder, o que atrai para si a obrigação de exibição de toda documentação apta a viabilizar o cálculo. Inclusive, a alegação de prescrição é rechaçada, pois se estava em trâmite demanda coletiva em que se questionava valores, cabia ao réu guardar todos os documentos, pois como sabe, a prescrição em casos como tais é de 5 anos após o trânsito em julgado da ação civil publica. Assim, acolho em parte o pedido e determino a conversão do feito para liquidação provisória por arbitramento, rejeito as preliminares e determino a liquidação do julgado, que será feita por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 2. Promova a secretaria a retificação no sistema, considerando que o feito foi convertido para liquidação provisória por arbitramento. 3. Para viabilizar maior correção dos cálculos e para análise mais pormenorizada da alegação de que a operação CRPH 88/00272-1 não está lastreada pela poupança, determino ao Banco do Brasil que traga aos autos, no derradeiro prazo de 10 dias, a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados sem esses documentos e de ser negado o acolhimento da alegação meritória quanto à operação acima referida. 4. Decorrido o prazo do item 2, independente da juntada dos documentos e independente de despacho, prossiga-se nos termos abaixo. 5. Defiro a produção de prova pericial. Para o trabalho, nomeio como "expert" o contador DAVI FANTINO DA SILVA, e-mail: fantino@fantinocontabilidade.com.br. 6. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários pericias. 7. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do NCPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 8. Após, intime-se o "expert" para que diga se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do NCPC). 9. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. 10. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. 11. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para decisão. 12. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 13 Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. 14. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 15. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 16. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 17. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 18. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 19. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para decisão na sequência.” A parte ré agrava e pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Antes de analisar a tutela de urgência, com fulcro nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil (CPC), determino a INTIMAÇÃO da parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência e às preliminares arguidas, no prazo de 5 (cinco) dias. Determino, ainda, a suspensão da eficácia da decisão até que seja apreciada a tutela de urgência. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 17:38:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador